Tribunal: TJMT
Processo: 1017891-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO no 1017891-05.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
Requerente: WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI
Requerido: RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO
Número do Protocolo: 1017891-05.2021.8.11.0000
Considerando as certidões vinculadas aos Ids. 104774483 e 104906984, que informam que, “conforme o art. 21, II, ‘c’ do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é da Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado”, e que, “quando escolhida a competência Câmaras Isoladas de Direito Privado o processo foi equivocadamente enviado para a Turma de Câmaras de Direito Privado”, determino a devolução do feito à Secretaria, para que seja promovida a distribuição para uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado desta eg. Corte na forma regimental.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator